Tribunal: STF
Processo: ADI 1452
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-13
Data de publicação: 1996-06-13

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº
   4.776/95 DO ESTADO DO PIAUÍ (ART. 21) - CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
   INVOCADA COMO ÚNICO PADRÃO DE CONFRONTO - IMPOSSIBILIDADE DE
   CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
   AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA.
- As Constituições estaduais não se
   revestem de parametricidade para efeito de instauração, perante o
   Supremo Tribunal Federal, do controle abstrato de leis e atos
   normativos editados pelo Estado-membro, eis que, em tema de ação
   direta ajuizável perante a Suprema Corte, o único parâmetro de
   fiscalização reside na Constituição da República. Doutrina.